Tribunal: STF
Processo: ARE 1386571
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIOS). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 93, § 3º, INCISO III, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DECLARADA PELA CORTE ESPECIAL. PREVISÃO DO BENEFÍCIO TAMBÉM NA LEI MUNICIPAL N. 24/90, QUE ADOTOU O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SUPRESSÃO AUTOMÁTICA APÓS A ECE Nº 16/99. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 128 DO TJPE. QUINQUÊNIOS DEVIDOS AOS SERVIDORES. APELAÇÃO PROVIDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A despeito da inconstitucionalidade do art. 93, § 3°, inciso III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, esta Corte de Justiça passou a entender que o direito ao adicional por tempo de serviço permanece garantido aos servidores do Município de Afogados da Ingazeira por força da previsão do art. 8° da Lei Municipal n° 24/90. 2. É certo que o ente municipal adotou o Estatuto dos Servidores do Estado de Pernambuco (Lei Estadual nº 6.123/1968) como legislação aplicável aos seus servidores municipais, por meio da Lei Municipal n.º 24/1990. 3. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, por seu turno, assegura aos servidores públicos estaduais o direto à percepção do adicional de tempo de serviço, em seus artigos 160, inciso VIII, e 166. 4. Posteriormente, a Emenda à Constituição Estadual nº 16, de 04 de junho de 1999, acrescentou o § 7º ao art. 131 da Constituição Estadual, vedando expressamente o pagamento de qualquer adicional de tempo de serviço aos servidores públicos estaduais. 5. Embora o Município de Afogados da Ingazeira tenha adotado o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco como lei de regência dos seus servidores públicos, as alterações posteriores promovidas na legislação estadual não produzem efeitos imediatos no âmbito municipal, em função da autonomia legislativa deste ente federativo. É necessária a edição de uma lei municipal incorporando as alterações posteriores para que elas produzam efeitos no âmbito do município. 6. Esse entendimento, inclusive, encontra-se sedimentado nas Súmulas n. 128 e 140 desta Corte de Justiça. 7. Assim, conforme entendimento sumulado por esta Corte de Justiça, aos servidores municipais é devido o adicional por tempo de serviço até que lei local revogue expressamente o benefício. 8. Desta forma, apesar do reconhecimento da inconstitucionalidade formal do art. 93, § 3º, III, da Lei Orgânica, o direito ao adicional por tempo de serviço permanece garantido aos servidores do Município de Afogados da Ingazeira por força da previsão do art. 8º da Lei Municipal nº 24/90. 9. Destaque-se que o próprio Município não discute a vigência da Lei Municipal nº 24, de 12 de fevereiro de 1990, mas apenas entende que as alterações posteriores realizadas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco se aplicam de forma imediata no âmbito municipal. Todavia, conforme já amplamente exposto, tal entendimento vai de encontro ao entendimento sumulado por esta Corte de Justiça. 10. No caso, a apelante ingressou no serviço público municipal em 14/11/1990, fazendo jus, portanto, ao pagamento do adicional por tempo de serviço no percentual de 5% por quinquênio de efetivo serviço prestado, com o pagamento das prestações vencidas, respeitados a prescrição quinquenal e os valores eventualmente já adimplidos. 11. Sobre o valor da condenação, devem incidir juros moratórios, a partir da citação, no percentual estabelecido para remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária, a partir da data em que a prestação deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, eis que em conformidade com as Súmula n. 150 e 154/TJPE e Recurso Especial Repetitivo nº 1495146/MG. 12. Invertidos os ônus de sucumbência, com a definição do percentual quando liquidado o julgado, conforme disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC. 13. Apelação provida para julgar procedentes os pedidos autorais, determinando que o Município de Afogados da Ingazeira implemente nos vencimentos/proventos dos autores/apelantes os valores referentes ao adicional por tempo de serviço no percentual de 5% por quinquênio de efetivo serviço prestado, com o pagamento das prestações vencidas, respeitados a prescrição quinquenal e os valores eventualmente já adimplidos”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, "c"; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, "a", "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente